Tribunal: TJDFT
Processo: 0723328-22.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO À COAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão que deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para determinar o prosseguimento da ação penal por ausência de vício de vontade no oferecimento de representação criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar elementos probatórios relacionados à alegada coação para oferecimento de representação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No acórdão embargado foram analisadas expressamente as alegações defensivas e os depoimentos apresentados, concluindo que não houve adequada delimitação do "fundado temor" sofrido para caracterização da coação.
4. O desequilíbrio familiar relacionado aos fatos em tese ocorridos - tipificados como estelionato - não caracteriza coação.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 25, 619 e 620; CP, art. 102; CC, art. 151.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1830991, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/03/2024.